Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DECLARATÓRIA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 905 STJ (item 3.3 – última parte). CONTRADIÇÕES. EXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO N. 1.334.090. INTEGRADO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz. Registre-se, ainda, que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Embargos de declaração opostos por ambos os litigantes conhecidos e providos. Acórdão n. 1.334.090 integrado.